Tribunal: TJDFT
Processo: 0701725-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701725-11.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADAS. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. DEMONSTRADA. ENUNCIADO 106 DA SÚMULA DO STJ. APLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de ação de execução fiscal, em que se discute a existência de prescrição e prescrição intercorrente quanto à divida. 2. Consoante o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. O parágrafo único, inciso I, desse dispositivo, com redação conferida pela Lei Complementar 118/2005, estabelece que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. 3. A respeito da prescrição intercorrente, dispõe o art. 40 da Lei de Execução Fiscal que o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. 4. Considerando a data de constituição dos crédito, a data do ajuizamento da ação e o despacho determinando a citação, tem-se como não configurada a prescrição. 5. No que tange à prescrição intercorrente, não se mostra viável entender que houve a suspensão do feito com fulcro no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, ante a ausência de marco legal para a aplicação dos prazos de contagem estabelecidos nas teses fixadas no Recurso Especial 1.340.553/RS, posto que o feito não foi suspenso por ausência de citação ou não localização de bens, mas por pedido da parte executada para parcelamento da dívida e pela mora judicial. 6. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 40 da Lei 6.830/80, 174 do CTN, e 373, incisos I e II, do CPC, sustentando que o seu comparecimento espontâneo nos autos, requerendo a suspensão do feito ante o pedido de parcelamento, não acarreta a automática suspensão da exigibilidade do débito e, tão pouco, tem o condão de suspender a fluência do prazo prescricional, uma vez que apenas informou que teria requerido sua adesão ao parcelamento REFAZ III. Aduz que as telas SITAF não têm o condão de comprovar os parcelamentos dos débitos, tampouco da homologação expressa ou tácita do parcelamento ou os períodos de parcelamento. Dessa forma, afirma que o recorrido não demonstrou o alegado parcelamento das dívidas como causa interruptiva da prescrição e suspensão da exigibilidade do crédito. Pugna, assim, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente dos débitos tributários. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao alegado malferimento aos artigos 40 da Lei 6.830/80, 174 do CTN, e 373, incisos I e II, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação ao não preenchimento dos requisitos para a caracterização da prescrição intercorrente no curso da execução, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030